Tribunal: TJSP
Processo: 1501150-32.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Furto duplamente qualificado – Apelação – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Pena do corréu Jonas reduzida pelo afastamento da reincidência, enquanto a reprimenda de Antônio revela-se bem dosada – Sentença reformada nessa extensão – Recurso de Antônio desprovido e apelo de Jonas parcialmente deferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1501150-32.2019.8.26.0274, da Comarca de
Itápolis, em que são apelantes JONAS FABIANO DA SILVA e ANTONIO
JOSE NEVES OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto por Antônio José Neves Oliveira e DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Jonas Fabiano da Silva para reduzir sua
reprimenda para 01 (um) ano de reclusão, mantida, no mais, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501150-32.2019.8.26.0274 - lauda 2/11
Voto:
24284 CFF/V
Apelação:
1501150-32.2019.8.26.0274
Comarca:
Itápolis
Vara:
1a Vara
Processo:
numeração única
Apelantes:
Jonas Fabiano da Silva
Antonio José Neves Oliveira
Apelado:
Ministério Público
Furto duplamente qualificado
Apelação

Recursos
defensivos

Conjunto
probatório
suficiente para o reconhecimento do crime

Absolvição
Impossibilidade
Pena do corréu
Jonas reduzida pelo afastamento da reincidência,
enquanto a reprimenda de Antônio revela-se bem
dosada
Sentença reformada nessa extensão

Recurso de Antônio desprovido e apelo de Jonas
parcialmente deferido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Jonas Fabiano da Silva e Antônio José
Neves Oliveira foram condenados, por incursos no artigo 155, § 4o, incisos
I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento
de, respectivamente, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 05 (cinco) dias-multa, no mínimo legal, e 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
06 (seis) dias-multa, no mínimo legal (fls. 384/403).
Apelam os réus, ambos pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501150-32.2019.8.26.0274 - lauda 3/11
absolvição, sob a tese de atipicidade da conduta, por falta de dolo, e por
terem agido “de forma impulsiva e sob o efeito de álcool” (fls. 432/433 e
434/435).
Os recursos foram contrariados (fls.
438/439), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo desprovimento dos reclamos defensivos (fls. 447/452).
É o relatório.
Preliminarmente, insta salientar não ser
caso de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal,
previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, por se tratar de réus
portadores de maus antecedentes, reincidência e com condutas criminais
habituais.
Pois bem.
A acusação é a de que os apelantes,
agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de
propósitos,
tentaram
subtrair,
em
proveito
comum,
mediante
rompimento de obstáculo, dinheiro e um aparelho toca CD e MP 3, marca
Britânia, modelo Baw 60, de propriedade do Supermercado Primavera.
De acordo com a peça inicial, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501150-32.2019.8.26.0274 - lauda 4/11
proprietário do supermercado vítima recebeu telefonema da empresa,
que monitora o sistema de alarme do local, de que este tinha disparado.
Analisado o sistema de monitoramento de vigilância do estabelecimento,
se constatou que as câmeras instaladas no barracão, que serve de
estacionamento, tinham sido viradas para cima, de forma a impedir que o
local fosse filmado. Em consequência, os fatos foram comunicados à
Polícia Militar e seus agentes flagraram os réus, no interior do barracão,
tentando ganhar o interior do supermercado.
A materialidade é incontroversa e a
autoria do crime recai, com segurança, sobre os recorrentes.
Silentes, na fase inquisitiva (fls. 06 e 07),
em Juízo, os réus confessaram o furto, praticado em comparsaria e
mediante rompimento de obstáculo (conforme relatório de sentença às
fls. 388).
As
admissões
fáticas
restaram
plenamente harmonizadas com a prova colhida sob o crivo do
contraditório.
Ricardo Luiz Guzzo, proprietário do
estabelecimento vítima, ao confirmar os fatos narrados na inicial, assim,
respondeu às perguntas: “por meio das câmeras de vigilância viu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501150-32.2019.8.26.0274 - lauda 5/11
assaltantes ingressarem em seu estabelecimento pelo portão que dá para a
casa de seu pai; os assaltantes entraram e viraram as câmeras para cima;
antes disso, eles estouraram o cadeado do portão com um pé de cabra; em
seguida, eles estouraram outros cadeados e viraram as câmeras para cima;
porém, havia um sensor de alarme que disparou, o que fez com que a
empresa de monitoramento entrasse em contato com o declarante; antes de
ingressarem no estabelecimento, os assaltantes já haviam subtraído um
rádio que estava na perua que o declarante utiliza para realizar as
entregas do supermercado; acionaram a polícia e, quando os policiais
chegaram, foram até o portão que dá acesso à casa de seu pai; ao pegarem
a lanterna, ouviram um ferro cair no interior; acenderam as luzes e os
assaltantes estavam no local escondidos” (conforme relatório de sentença
às fls. 386/387).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações patrimoniais
intencionalmente praticados na
clandestinidade a palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação do autor, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-lo gratuita e falsamente, não
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
A respaldar a palavra do ofendido, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501150-32.2019.8.26.0274 - lauda 6/11
policiais militares Clóvis Ferraro e Cleiton Braz Alves da Silva, ouvidos em
Juízo, assim, narraram: “foram solicitados para irem ao distrito de Tapinas
pelo proprietário do Supermercado Primavera, que havia visto na câmera
de monitoramento dois indivíduos arrombando o portão e adentrando o
estabelecimento; ao chegarem ao local, perceberam que um dos portões
estava arrombado; escutaram um barulho no barracão e, ao entrarem,
viram os 2 acusados no local; deram ordem para que eles se deitassem; um
deles, o acusado JONAS FABIANO DA SILVA, estava com uma chave de grifo,
tentou partir para cima dos policiais e tentou resistir à prisão, sendo
necessário empregar força física para algemá-lo; do lado de fora
localizaram um veiculo Saveiro com uma fita adesiva na placa; tratava-se
de veículo produto de furto; no porta malas do automóvel havia alguns
objetos, entre os quais um rádio toca cd de uma das peruas do
supermercado da vítima” (conforme relatório de sentença às fls.
387/388).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra do agente e a regra é de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501150-32.2019.8.26.0274 - lauda 7/11
Ademais, não estão proibidos de ser
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Com efeito, da prova produzida nos
autos, verifica-se a certeza da autoria dos fatos e a inafastabilidade da
responsabilização criminal dos acusados. Isso porque, em fina sintonia
com as confissões, os réus foram flagrados pelas câmeras de segurança,
reconhecidos pela vítima e, pouco tempo depois, detidos dentro do espaço
criminoso, na posse das ferramentas utilizadas para o rompimento do
cadeado.
Nesse jaez, de atipicidade da conduta
não se cogita, porquanto restou bem delineada a voluntariedade das
ações, dirigidas para o fim pleiteado (lesionar o patrimônio da vítima), até
porque os acusados já haviam subtraído um rádio existente no carro
pertencente ao supermercado vítima.
Anote-se, por oportuno, que o concurso
de agentes e o rompimento do obstáculo restaram devidamente
demonstrados, tanto pelas confissões, quanto pelas provas testemunhal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501150-32.2019.8.26.0274 - lauda 8/11
pericial (fls. 180/188), qualificando, portanto, duplamente o crime de
furto.
De outro tanto, não há que se falar em
excludente de culpabilidade por embriaguez.
O eventual estado ébrio dos apelantes
não repercutiria na causa, porque voluntário, não podendo afastar a
imputabilidade penal dos agentes, nem o dolo das condutas, nos termos
do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
Em
outras
palavras,
não
estando
comprovada a ebriedade completa, proveniente de caso fortuito ou força
maior, impossível a isenção de pena legalmente prevista.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
Passa-se,
pois,
à
análise
das
reprimendas.
Com relação a Jonas, a pena-base foi
motivada e adequadamente fixada em 1/6 acima do mínimo, levando-se
em consideração uma circunstância das duas qualificadoras (concurso de
agentes e rompimento de obstáculos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501150-32.2019.8.26.0274 - lauda 9/11
Na etapa intermediária, a reincidência
restou compensada com a atenuante da confissão espontânea.
Nesse ponto, contudo, há um reparo a
ser feito, tendo em vista que a condenação criminal elencada pelo juízo
sentenciante (processo no 0000250-10.2017) foi revertida, em sede
recursal, com o consequente decreto absolutório, como se vê na certidão
de fls. 62.
Desse modo, inexiste a agravante, mas
sopesada a circunstância atenuante, a pena deve retornar ao piso raso.
No
último
estágio,
conserva-se
o
decréscimo de 1⁄2, por força da tentativa, eis que proporcional ao iter
criminis percorrido.
Ausentes outras causas modificadoras, a
pena totaliza 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa menores.
Quanto ao réu Antônio, a basilar foi
motivada e adequadamente fixada em 1/3 acima do mínimo, levando-se
em consideração não só uma circunstância das duas qualificadoras
(concurso de agentes e rompimento de obstáculos), mas, também, a má-
antecedência (condenação criminal revelada pela certidão de fls. 70/71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501150-32.2019.8.26.0274 - lauda 10/11
Na etapa intermediária, a reincidência
(condenação criminal diversa da anterior revelada, também, pela certidão
de fls. 70/71) restou compensada com a atenuante da confissão
espontânea.
No
último
estágio,
conserva-se
o
decréscimo de 1⁄2, por força da tentativa, eis que proporcional ao iter
criminis percorrido.
Ausentes outras causas modificadoras, a
pena totalizou 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis)
dias-multa menores.
Por fim, as circunstâncias delitivas
desfavoráveis, a má-antecedência de Antônio, o fato de Jonas possuir três
condenações criminais por delitos patrimoniais, uma delas já confirmada
em Segundo Grau de Jurisdição (conforme pesquisa no sistema
informatizado) e a recidiva de Antônio justificam e recomendam a
imposição do regime prisional semiaberto, a fim de refrear a insistência
dos réus em lesionar o capital alheio, e, sobretudo, para não se provocar
afrouxamento descomedido e intolerável estímulo ao criminoso, forjando,
em seu espírito, a sensação de uma ilusória e indesejada impunidade.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501150-32.2019.8.26.0274 - lauda 11/11
ao apelo interposto por Antônio José Neves Oliveira e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Jonas Fabiano da Silva para reduzir sua
reprimenda para 01 (um) ano de reclusão, mantida, no mais, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)